Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717583-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: EDUARDO NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve feita conforme o fundamento apresentado no termo de apelação. No caso, o MPDFT e o Assistente de Acusação recorreram com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal. 2. Em relação às consequências do crime, estas foram as inerentes ao crime de homicídio, pois, o sofrimento da viúva da vítima se revela uma consequência natural dos crimes com resultado morte, não tendo sido produzido nos autos elementos probatórios que apontem que o abalo emocional as tenha extrapolado. Da mesma forma, não restou demonstrado que a vítima arcava com a totalidade das contas do casal e que as dificuldades financeiras apontadas pela viúva da vítima decorreram do seu falecimento. 3. O fato indicado como negativo para conduta social do réu foi anteriormente valorado negativamente como mau antecedente: acordo de não persecução penal rescindido, tendo sido o réu condenado definitivamente em ação penal por fato anterior ao dos autos. Incabível, portanto, a valoração negativa da conduta social, sob pena de configurar o bis in idem. 4. A ausência de sustentação pela acusação, em Plenário, acerca de agravante (vítima maior de 60 anos) obsta sua inclusão no cálculo da pena, sob pena de ofensa ao art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, com vistas ao redimensionamento da pena, porquanto entende que as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias do crime e à conduta social do réu teriam sido sopesadas de forma equivocada; e b) artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, ao argumento de que a reprimenda deve ser majorada na segunda fase de dosimetria, tendo em vista que a vítima era maior de 60 anos de idade na data do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Não obstante os recorrentes afirmarem que a viúva da vítima tem suportado grande sofrimento em decorrência da perda do seu marido, que é inerente à perda de um familiar querido, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre outras consequências que extrapolem as naturais do delito de homicídio. Nesse ponto, não há nos autos nenhum documento que comprove que a vítima tem feito uso de medicação para suportar o sofrimento por ela mencionado em seu depoimento prestado no Plenário do Júri (mídia ID n. 46606640). Além disso, também não restou devidamente comprovado se a vítima, de fato, arcava com a totalidade das contas do casal, sendo certo que a esposa da vítima, Sra. Celene, afirmou em seu depoimento que também trabalhava (mídia ID 46606396), o que restou confirmado pela filha do casal, Sra. Elcilene, durante seu depoimento no Plenário do Tribunal do Júri (mídia ID 46606641). A alegação isolada de que a viúva da vítima está passando por dificuldades financeiras não enseja a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, sobretudo porque não há qualquer indicação do estado econômico-financeiro dos demais integrantes da família da vítima (...)” (ID 48742728). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, em relação à circunstância judicial relativa à conduta social do réu, deixou a ora recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado: “O Assistente de Acusação requer, ainda, avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa à conduta social do réu, alegando que este cometeu novo crime (26/06/2022) durante o acordo de não persecução penal, homologado em 11/05/2022, pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia (Autos n. 0700420-17.2022.8.07.0003). (...). A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, sendo que o seu descumprimento pelo investigado implicará sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia (art. 28, §10, do CPP). No caso dos Autos n. 0700420-17.2022.8.07.0003, o acordo de persecução penal foi rescindido e o réu foi condenado, sendo que esse fato já foi objeto de valoração negativa nas circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, conforme anteriormente consignado. Dessa forma, sob pena de configurar o bis in idem, entendo não ser possível a valoração negativa da referida circunstância judicial” (ID 48742728). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Os mesmos vetos sumulares impedem dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, pois a recorrente não rebateu este fundamento do aresto resistido. A propósito, confira-se: “Constam nos autos diversos documentos que comprovam que a vítima nasceu em 11/03/1959 e, portanto, na data do fato, tinha mais de 60 (sessenta) anos de idade (Ocorrência Policial n. 7410/2022-15aDP – ID 46605745; Prontuário Civil – ID 46606254 – pág. 198) (...). A Defesa, contudo, alega que não houve sustentação por parte da acusação em relação à mencionada a agravante. Entendo que merece prosperar a tese suscitada pela Defesa. Com efeito, verifica-se da leitura da ata de julgamento que não há qualquer citação pela acusação da agravante referente ao fato de a vítima ser maior de 60 anos por ocasião da consumação do crime de homicídio (...). Na sentença recorrida, não houve o reconhecimento da referida agravante pelo MM. Juiz sentenciante, o que lhe seria vedado diante do disposto no art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal (...). Dessa forma, diante da ausência de sustentação em Plenário, pela acusação, da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos), a sentença deverá ser mantida” (ID 48742728). Demais disso, para infirmar as conclusões do órgão julgador seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidas aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Por fim, retifique-se a autuação para excluir o Ministério Público como parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027